Tribunal: TJDFT
Processo: 0007007-22.2015.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. REVISÃO DE CLÁUSULA. SERVIÇOS DE TERCEIROS. INCLUSÃO DE GRAVAME. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE EXPLICITAÇÃO NO CONTRATO. DESPESAS EFETIVAMENTE PRESTADAS. NÃO DEMONSTRADO. TESE FIRMADA SOB RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 958. CDC. TRANSPARÊNCIA E DEVER DE INFORMAR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução para declarar a nulidade da cobrança de: a) tarifa de registro do contrato e avaliação de bens; b) inclusão de gravame; e c) serviços de terceiros. 1.2. Requer o apelante, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, defendendo a lisura do contrato e a regularidade das taxas cobradas pela avença.
2. O inciso III do §1o do artigo 1o do Regulamento do CMN n. 3.518/2007, aplicável à hipótese em análise, permitia que fosse efetuada a cobrança de valores e despesas pela instituição financeira a título de prestação de serviços de terceiros, desde que devidamente explicitado no contrato. 2.2. Quanto ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 958 e fixou a seguinte tese: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (REsp 1578553/SP, Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 06/12/2018). 2.3. Forte nessas premissas, para legitimar a incidência das referidas despesas e valores no contrato, ao banco incumbiria o dever de esclarecer objetivamente quais foram os serviços de fato prestados à instituição contratante, bem como demonstrar que efetivamente pagou por eles diretamente aos respectivos fornecedores ou prestadores de serviços.
3. A cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, quando não comprovado a efetiva prestação e pagamento pela instituição financeira, além de não encontrar amparo na regulação bancária, também afronta o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não especifica o serviço prestado, violando o princípio da transparência e do dever de informar estampado no caput do artigo 4o, do artigo 6o, inciso III e do artigo 31 do referido diploma normativo. 3.1. Precedente: “O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela validade da tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato, sendo as cobranças abusivas quando os serviços não forem efetivamente prestados.” (07082524920188070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2019)
4. Recurso improvido.